Tribunal: TJPA
Processo: 0800077-66.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5833 - Petição de Herança
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800077-66.2020.8.14.0015

APELANTE: CECY D OLIVEIRA SOUZA

APELADO: IRAPUAN DE PINHO SALLES FILHO, JOAO LADISLAU SALES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N° 0800077-66.2020.814.0000.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

EMBARGANTE: CECY D ́OLIVEIRA SOUZA.

ADVOGADO: IRANDI MARIA RAMOS BONFIM - OAB/PA Nº 9.877.

EMBARGADO: IRAPUAN DE PINHO SALLES FILHO E JOÃO LADISLAU SALLES.

ADVOGADO: DIOGO RODRIGUES FERREIRA – OAB/PA Nº 13.380.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. TERCEIRO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno em apelação cível. O acórdão embargado manteve decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, uma vez que a publicação da sentença ocorreu em 08/05/2020, com término do prazo recursal em 03/07/2020, enquanto o recurso foi protocolizado somente em 07/08/2020. A embargante alega omissão, sustentando que o acórdão teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no recurso, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as questões recursais sobre intempestividade e terceiro prejudicado, ou se configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de esclarecer o decisum, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, qual seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação, analisando a intempestividade recursal com base nas datas constantes dos autos e aplicando entendimento jurisprudencial consolidado sobre o prazo recursal do terceiro prejudicado.

5. Mesmo que o recurso verse sobre questões de ordem pública, a análise de tais matérias depende do prévio conhecimento do recurso, o que não ocorreu na espécie em razão da intempestividade.

6. O terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer a que se submetem as demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual, não podendo o prazo ter início apenas quando o terceiro tiver ciência da decisão, sob pena de protelar indefinidamente o trânsito em julgado.

7. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8. A alegação de omissão constitui, em verdade, mero inconformismo com a conclusão do julgado, pretendendo rediscutir a matéria já decidida sob a roupagem de vício inexistente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa adequadamente toda a matéria posta à apreciação, fundamentando claramente a intempestividade recursal. 3. O terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer das demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no Ag 950563/PB, j. 16.08.2011; STJ, AgInt no REsp n. 1.544.325/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e oito (28) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N° 0800077-66.2020.814.0000.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE:
CECY D ́OLIVEIRA SOUZA.

ADVOGADO:
IRANDI MARIA RAMOS BONFIM - OAB/PA Nº 9.877.

AGRAVADO:
IRAPUAN DE PINHO SALLES FILHO E JOÃO LADISLAU SALLES.

ADVOGADO:
DIOGO RODRIGUES FERREIRA – OAB/PA Nº 13.380.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CECY D ́OLIVEIRA SOUZA
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 20773902 pag. 1/5
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão possui vícios, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que seja acolhido os presentes Embargos Declaratórios, para que seja sanado os vícios apontados.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 21659629.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 04 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. TERCEIRO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno em apelação cível. O acórdão embargado manteve decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, uma vez que a publicação da sentença ocorreu em 08/05/2020, com término do prazo recursal em 03/07/2020, enquanto o recurso foi protocolizado somente em 07/08/2020. A embargante alega omissão, sustentando que o acórdão teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no recurso, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar adequadamente as questões recursais sobre intempestividade e terceiro prejudicado, ou se configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de esclarecer o decisum, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, qual seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação, analisando a intempestividade recursal com base nas datas constantes dos autos e aplicando entendimento jurisprudencial consolidado sobre o prazo recursal do terceiro prejudicado.

5. Mesmo que o recurso verse sobre questões de ordem pública, a análise de tais matérias depende do prévio conhecimento do recurso, o que não ocorreu na espécie em razão da intempestividade.

6. O terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer a que se submetem as demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual, não podendo o prazo ter início apenas quando o terceiro tiver ciência da decisão, sob pena de protelar indefinidamente o trânsito em julgado.

7. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8. A alegação de omissão constitui, em verdade, mero inconformismo com a conclusão do julgado, pretendendo rediscutir a matéria já decidida sob a roupagem de vício inexistente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa adequadamente toda a matéria posta à apreciação, fundamentando claramente a intempestividade recursal. 3. O terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer das demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no Ag 950563/PB, j. 16.08.2011; STJ, AgInt no REsp n. 1.544.325/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de vícios, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: PROCESSUAL CIVL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE QUE DEPENDE DO CONHECIMENTO DO RECURSO. TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO RECURSAL. O MESMO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada a publicação da sentença apelada ocorreu em 08/05/2020, com término recursal do prazo recursal em 03/07/2020, conforme informação extraída da aba de “Expedientes”, enquanto o recurso de apelação foi protocolizado somente em 07/08/2020, notadamente, fora do prazo legal.

Ademais, mesmo que o recurso verse sobre questões de ordem pública, a análise de tais matérias, depende do prévio do conhecimento do recurso (EDcl no Ag 950563 PB 2007/0209755-5 Decisão:16/08/2011), o que não aconteceu na espécie.

Finalmente, conforme entendimento que prevalece no âmbito do STF e do STJ, “o terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer a que se submetem as demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual. Com efeito, não se pode admitir que o prazo somente teria início quando o terceiro tivesse ciência da decisão, pois tal interpretação protrairia indefinidamente o trânsito em julgado do feito, com graves reflexos sobre a segurança e estabilidade das relações jurídicas” (AgInt no REsp n. 1.544.325/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 10/5/2017.)

Desta forma, inexistindo razões para reforma, a decisão agravada deve ser mantida em sua íntegra.

(...)”

Dito isto, concluo inexistir os vícios apontados, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizado o erro material apontado,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/07/2025